Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS. GENITORA COM MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA. ASSISTÊNCIA MÚTUA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
1. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ.
2. Para a correta observância do princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. 2.1. Observado que a agravante, de forma expressa, apontou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
5. Hipótese em que a genitora possui capacidade financeira exorbitantemente superior à do genitor, de modo que lhe cabe suportar em maior proporção, as despesas da filha, em razão de dispor de mais recursos, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil. 5.1. A redução da obrigação alimentar anteriormente estabelecida enseja um maior equilíbrio financeiro para a família e melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que não onera por demasiado a genitora da agravante e, ao mesmo tempo, permite que o agravado possa, exercendo uma parentalidade responsável, contribuir com os gastos com a nova integrante da família.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.